Tribunal: TJDFT
Processo: 0751110-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751110-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA CRISTINA DE SOUZA ARAUJO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANESSA CRISTINA DE SOUZA ARAÚJO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Declaratória c/c Repetição de Indébito n.o 0732583-27.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fosse determinada às agravadas a imediata redução do valor das mensalidades cobradas a título de plano de saúde. Narra que ajuizou a ação objetivando a revisão do contrato de plano de saúde entabulado com as agravadas no ano de 2018, em relação à revisão dos reajustes abusivos promovidos. Explica que no ano de 2018 a operadora do plano de saúde aplicou três reajustes sem qualquer comunicação prévia, sendo o primeiro, referente à mudança de faixa etária, em percentual maior que o contratado, e os demais sem qualquer justificativa ou motivação, razão pela qual requereu a concessão da tutela de urgência para pagar as mensalidades sem os reajustes aplicados, contudo, indeferida pelo juízo a quo. Em suas razões recursais, afirma que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil ao processo. Quanto à probabilidade do direito, sustenta que restou evidenciado ante à inequívoca demonstração de reajustes abusivos aplicados pelo plano de saúde, que vêm ocorrendo sem qualquer comunicação prévia. Destaca que mesmo nos casos em que os ajustes não são definidos pela ANS, cabe à operadora do plano de saúde comunicar previamente a necessidade dos reajustes aplicados, uma vez que as regras dos planos coletivos são as mesmas dos planos individuais. Assevera, ainda, que os reajustes vêm ocorrendo em desarmonia contratual, uma vez não estão sendo aplicados de acordo com sua data de aniversário. Quanto ao perigo da demora, afirma que resta caracterizado por meio do prejuízo causado em razão da continuidade da cobrança das mensalidades com reajustes abusivos, sem qualquer comunicação prévia. Ressalta que a não concessão da tutela de urgência denota insegurança jurídica, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor assegura que as obrigações excessivas colocam o consumidor em desvantagem, ocasionando desequilíbrio contratual. Assevera a existência de riscos evidentes, uma vez que suas contas mensais restam comprometidas por estar arcando com reajustes abusivos promovidos pelo plano de saúde, não podendo aguardar o esgotamento de todos os atos processuais. Tece outras considerações quanto aos percentuais aplicados e colaciona julgados em abono à tese recursal defendida. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para determinar que a operadora cobre as mensalidades no valor de R$ 454,33 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos), sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 3.000,00. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e confirmada a tutela requerida, até a decisão final em primeira instância. Ausente o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.015, inciso I do CPC. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Primeiramente, a relação jurídica em tela, rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” A controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida nos autos de origem, para determinar que a operadora do plano de saúde contratado cobre as mensalidades no valor de R$ 454,33, até o julgamento final da lide. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar, por entender ausente a probabilidade do direito alegado, uma vez que os documentos juntados aos autos não são suficientes para demonstrar, initio litis, a alegada abusividade, devendo-se aguardar a implementação do contraditório. Transcrevo, em parte, a referida decisão (ID 76369143): Tendo em vista os documentos acostados em ID 76274338, defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Estando em termos a inicial, passo ao exame da tutela de urgência liminarmente vindicada. Trata-se de ação de revisão de reajustes aplicados ao contrato de plano de saúde, cumulada com reparação de danos, movida por VANESSA CRISTINA DE SOUZA ARAÚJO em desfavor de AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., partes qualificadas nos autos. Narra a autora, em síntese, ter firmado, em fevereiro de 2018, contrato de prestação de serviços de assistência à saúde com as demandadas, com contraprestação mensal de R$ 307,81 (trezentos e sete reais e oitenta e um centavos), na modalidade coletivo por adesão. Contudo, após a incidência de diversos reajustes, estaria atualmente pagando, a título de contraprestação mensal, o valor de R$ 783,55 (setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), equivalente ao patamar de mais de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a mensalidade inicial do seguro saúde, medida que reputa eivada de abusividade. Assevera que, em verdade, à luz dos índices cabíveis, o valor atual da mensalidade deveria corresponder a R$ 454,33 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos), montante substancialmente inferior ao aplicado pelas demandadas. Pugnou, assim, que os reajustes sejam limitados aos índices estabelecidos pela ANS, e que, em tutela de urgência, determine-se a imediata redução do valor das mensalidades, de modo a ajustá-las ao importe de R$ 454,33 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos). Feita a breve suma do processado, passo a fundamentar e a decidir. A tutela de urgência, de natureza antecipada, tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando se vislumbra, da exposição fática e jurídica trazida na inicial, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso vertente, consiste o objeto final da lide, no que se relaciona ao pleito antecipatório, na imposição, às rés, da limitação dos reajustes praticados, sobre os valores das mensalidades devidas pela demandante, aos índices estabelecidos pela ANS. Observa-se, contudo, que o plano de saúde da autora seria um plano coletivo por adesão (ID 73791744 – p. 1), sendo imperioso assentar que os planos de saúde que estariam, por força da ANS, com índices de reajuste a ela atrelados, seriam os planos individuais. Fixada tal premissa, essencial à apreciação do caso, verifica-se ter sido pleiteada, em sede antecipatória, medida totalmente satisfativa e que esgota, praticamente, o objeto reclamado, caso venha a ser reconhecida a abusividade nos reajustes pela parte demandada, visto ser postulado, desde logo, o recálculo da contraprestação. Todavia, o acervo informativo coligido aos autos, ao menos nesta sede inaugural, seria insuficiente a comprovar a alegada abusividade, de modo a justificar a imposição, initio litis, da obrigação de proceder à pretendida revisão, reclamando a situação, ao revés, apurada análise, a recomendar a implementação do contraditório, mormente quando se constata a existência de cláusula contratual com expressa previsão de reajuste financeiro anual e por índice de sinistralidade (item 19 do instrumento de pedido de adesão ao benefício de apólice de seguro-saúde coletivo por adesão – ID 73791744 – p. 5). Nesse mesmo sentido, em casos similares, tem se posicionado o TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. I - Para efeito da Lei 9.656/98, o seguro saúde enquadra-se como plano privado de assistência à saúde e a sociedade seguradora especializada em saúde como operadora de plano de assistência à saúde, arts. 2° da Lei 10.185/01 e 1° da Lei 9.656/98. II - A tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300 do CPC. III - A verificação se os índices de reajuste anual por sinistralidade em seguro saúde coletivo por adesão foram abusivos carece de cognição aprofundada, após a instauração do contraditório e assegurada a defesa das agravadas-rés. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1218398, 07167579520198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Nesse contexto, a tutela vindicada, ora examinada sob o aspecto de probabilidade do direito, estaria a demandar maior incursão probatória, posto que os planos coletivos estariam submetidos ao equilíbrio econômico financeiro dos contratos, cabendo à prestadora de serviços de saúde verificar, com base em índices claros e objetivos, os gastos com a carteira de segurados, a fim de redefinir os preços, observadas as regras atuariais, quocientes de riscos, sinistralidade, previsões de gastos, dentre outros fatores. Pontuados tais aspectos, não se pode concluir que a conduta imputada às requeridas, à luz dos fundamentos fáticos e jurídicos em que se ampara a postulação, seja, de plano, abusiva, de tal modo que, no prematuro estágio em que se encontra o feito, emerge carecedora de probabilidade do direito a alegação autoral, dada a ausência de prova inequívoca a lhe conferir sustentação, obstaculizando, à luz do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da providência antecipatória. Ante o exposto, com amparo nos fundamentos acima declinados, INDEFIRO a tutela liminarmente vindicada. Com efeito, a concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, entendo correta a decisão agravada que entendeu pela ausência da probabilidade do direito invocado e pela necessidade da formação do contraditório. Conforme se verifica da peça exordial na origem, a agravante pretende que os reajustes sejam limitados aos índices estabelecidos pela ANS, e que, em tutela de urgência, determine-se a imediata redução do valor das mensalidades, de modo a ajustá-las ao importe de R$ 454,33. Conforme estabelece o art. 35-E, §2o da Lei 9.656/98, o reajuste das contraprestações pecuniárias nos contratos individuais dependerá de prévia aprovação da ANS: Art. 35-E (...) § 2o Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS. Por outro lado, as condições que modulam o plano coletivo, incluindo-se o reajuste das mensalidades, não se pautam pelos limites estipulados pela ANS, sendo de livre estipulação, a fim de manterem o equilíbrio atuarial dos contratos, dependentes apenas de comunicação à ANS. Assim, tendo em vista que a hipótese dos autos diz respeito a plano coletivo por adesão (ID 73791744), não se aplicam os índices da ANS, já que estes são devidos em contratos individuais, conforme reconhece o colendo STJ: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. SEGURO SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL E AUMENTO POR FAIXA ETÁRIA. DESCABIMENTO DA LIMITAÇÃO DO REAJUSTE ANUAL AOS ÍNDICES ESTABELECIDOS PELA ANS. AUMENTO POR FAIXA ETÁRIA. SUJEIÇÃO À PROPORCIONALIDADE ESTABELECIDA NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 63/2003. 1. Controvérsia em torno da validade de reajustes anuais e aumento por faixa etária em contrato de plano de saúde coletivo por adesão. 2. Descabimento da limitação dos reajustes aos índices autorizados pela ANS, pois essa autarquia reguladora não controla o percentual de reajuste de planos coletivos de saúde. 3. Invalidade dos aumentos por mudança de faixa etária estabelecidos por contrato, em desconformidade com a proporção estabelecida na Resolução Normativa ANS 63/2003. 4. Redução do percentual de aumento por faixa etária até o limite da proporcionalidade estabelecida na Resolução Normativa ANS 63/2003. 5. Aplicabilidade do Tema 952/STJ, por analogia, ao caso dos contratos coletivos. 6. Prescrição trienal da pretensão de repetição do indébito (Tema 610/STJ). 7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1729320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 09/08/2018) (destaquei) No mesmo sentido entende esta eg. Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DE MENSALIDADES. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL NECESSÁRIO PARA RESTABELECER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO/ATUARIAL DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. Não restando demonstrado que os reajustes nas mensalidades do plano de saúde da autora se deram em razão do critério etário, nem que ultrapassou o patamar suficiente para o equilíbrio financeiro do contrato, não há como ser reconhecida a abusividade alegada. 2. Em se tratando de plano de saúde coletivo, não incumbe à ANS fixar os índices de reajuste das mensalidades. 3. Não se tratando de reajustes vinculados à mudança de faixa etária, não se faz necessária a observância dos parâmetros fixados na Resolução 63/2003, da ANS. 4. O entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1568244/RJ (Tema 952), envolve a abusividade de reajuste de mensalidade por mudança de faixa etária nas hipóteses de contratação de plano de saúde nas modalidades individual ou familiar, não sendo aplicável às hipóteses de plano de saúde coletivo por adesão e de reajuste aplicado com base no critério financeiro/atuarial. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1302707, 07206205620198070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, por se tratar de seguro saúde coletivo, em princípio, não se presume a onerosidade excessiva do reajuste, uma vez que a majoração das mensalidades objetiva a manutenção do equilíbrio atuarial do plano. Portanto, resta afastada a probabilidade do direito quanto às alegações de que os reajustes do plano da agravante devem se submeter à autorização da ANS. Ademais, o contrato aderido pela agravante, dispõe em sua cláusula 19 que o valor mensal do benefício pode sofrer reajustes por três critérios: reajuste anual, reajuste por mudança de faixa etária e outras hipóteses autorizadas pela ANS. Da leitura das razões da agravante, percebe-se que é alegado o descumprimento contratual por parte das agravadas, por aplicarem reajustes acima do contratado, bem como por não comunicarem previamente a alteração. Assim, verifica-se claramente que a matéria necessita de cognição mais aprofundada, com a instalação do contraditório e assegurada a defesa das rés-agravadas, que poderão apresentar documentos que entenderem necessários para sua defesa, bem como as razões que motivaram os reajustes questionados pela agravante. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. REAJUSTE DE CONTRIBUIÇÕES INDIVIDUAIS DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO ADMINISTRADO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SUSPENSÃO. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Os reajustes anuais de planos de saúde, têm, em regra, o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro contratual. Referidos reajustes, quando relacionados a planos coletivos de saúde, não estão limitados ao patamar de reajustes anuais fixados pela ANS, os quais se destinam aos planos individuais e familiares, conforme art. 35-E, § 2o, da Lei n. 9.656/1998. 2) A necessidade de dilação probatória para comprovação de alegada abusividade no reajuste de plano de saúde coletivo inviabiliza a concessão da tutela provisória de urgência, por afastar o requisito consubstanciado na probabilidade do direito alegado. 3) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1273348, 07110346120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. I - Para efeito da Lei 9.656/98, o seguro saúde enquadra-se como plano privado de assistência à saúde e a sociedade seguradora especializada em saúde como operadora de plano de assistência à saúde, arts. 2° da Lei 10.185/01 e 1° da Lei 9.656/98. II - A tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos da plausibilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, art. 300 do CPC. III - A verificação se os índices de reajuste anual por sinistralidade em seguro saúde coletivo por adesão foram abusivos carece de cognição aprofundada, após a instauração do contraditório e assegurada a defesa das agravadas-rés. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1218398, 07167579520198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por fim, necessário destacar que o indeferimento da tutela pleiteada não ocasionará prejuízos irreparáveis à agravante, isso porque, caso obtenha provimento em seus pedidos iniciais, poderá obter a restituição dos valores eventualmente considerados abusivos, sendo este, inclusive, pedido expresso em sua inicial. Registre-se, seria mais dificultoso conceder a tutela pleiteada, e, futuramente, caso a ação seja julgada improcedente, determinar que a agravante devolva os valores ao plano de saúde, isso porque ela própria alega nos autos de origem que não possui condições de arcar nem mesmo com as custas processuais. Nesse contexto, em uma análise de cognição sumária, entendo ausente a probabilidade do direito alegado, restando incabível a possibilidade de concessão da tutela de urgência requerida. Destaco que, ao menos em análise da matéria recursal apresentada até o momento, não verifico necessidade de sobrestamento do feito em razão do REsp 1716113/DF, uma vez que a agravante não se insurge sobre a “validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária”, mas sim sobre os alegados descumprimentos contratuais por parte das agravadas e a necessidade de observância dos limites de reajustes estabelecidos pela ANS. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se as agravadas para responderem no prazo legal. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2020 13:12:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador